Tribunal: TJDFT
Processo: 0739731-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Execução penal. Crimes com e sem emprego de violência à pessoa ou grave ameaça. Concurso formal próprio. Progressão de regime. Fração.
1 - Para efeito de progressão de regime, reconhecido o concurso formal próprio entre crimes, com e sem emprego de violência à pessoa ou grave ameaça, adota-se a fração de progressão do crime com emprego de violência à pessoa ou grave ameaça (30%) – mais grave – para toda a pena unificada, ou separam-se as penas dos crimes fixadas antes da unificação, utilizando-se a respectiva fração sobre cada pena individualizada, o que for mais favorável ao apenado.
2 - Não se pode adotar a fração de 20% - para progressão quanto à pena do crime sem violência ou grave ameaça - sobre a fração de aumento relativa ao concurso formal.
3 - Agravo não provido.